Tribunal: TJMT
Processo: 1012362-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012362-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MS MODA EM COURO EIRELI - CNPJ: 03.908.968/0003-70 (APELANTE), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), JACINTO LUIZ TOAZZA - CPF: 273.584.960-00 (APELANTE), GENI POTRICH TOAZZA - CPF: 725.933.771-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Icms
. Débito tributário inscrito em dívida ativa. Nulidade da
cda
. Ausência de notificação do lançamento. Inexistência de processo administrativo. Decadência. Reconhecimento. Execução extinta com resolução de mérito. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade, para excluir os sócios do polo passivo, e, em razão do valor remanescente ser inferior a 160
UPFs
, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito. O recurso objetiva a reforma integral da sentença, com reconhecimento da decadência do crédito tributário inscrito na CDA no 20155063, por ausência de notificação válida e de processo administrativo regular, e a consequente extinção da execução fiscal com resolução de mérito, além da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o crédito tributário
encontra-se
fulminado pela decadência, à luz do art. 173, I, do CTN;

(
ii
) estabelecer se houve nulidade do lançamento por ausência de notificação válida e de processo administrativo regular;

(
iii
) determinar se é admissível a análise da alegação de inconstitucionalidade do ICMS Estimativa por Operação em sede recursal.

III.
Razões de decidir

3. A constituição do crédito tributário se aperfeiçoa com a notificação válida do contribuinte, sendo imprescindível para interromper o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

4. A ausência de notificação válida e de processo administrativo regularmente instaurado, com contraditório e ampla defesa, inviabiliza a constituição definitiva do crédito e, portanto, atrai a decadência do direito de constituí-lo.

5. A Fazenda Pública não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da constituição do crédito, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, especialmente diante da retificação da CDA, que afastou os sócios do polo passivo, evidenciando falha no procedimento de apuração do crédito.

6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que pode ser elidida por prova em contrário. Na ausência de prova da notificação e da instauração de procedimento administrativo regular, essa presunção é superada.

7. A alegação de inconstitucionalidade do "ICMS Estimativa por Operação" configura inovação recursal, pois não foi suscitada na exceção de
pré
-executividade, não podendo ser conhecida em sede de apelação (CPC, art. 1.014).

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de notificação válida do contribuinte e de processo administrativo regular impede a constituição definitiva do crédito tributário, atraindo a decadência prevista no art. 173, I, do CTN.
2.
A retificação da Certidão de Dívida Ativa pelo Fisco, com exclusão de sócios do polo passivo, constitui indício de falha na constituição do crédito e transfere à Fazenda o ônus de demonstrar a regularidade do procedimento administrativo.
3.
A alegação de inconstitucionalidade do ICMS na modalidade “Estimativa por Operação”, não suscitada em primeiro grau, constitui inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 173, I; CPC,
arts
. 373, §1o, 487, II, e 85, §3o, I; Lei no 6.830/1980,
arts
. 3o, §3o, e 41.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
1.546.874/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 02.05.2017,
DJe
16.06.2017.

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.203.836/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
11.04.2018.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.656.080/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira Turma,
DJe
26.10.2020.

TJMT, N.U. 0023782-47.2011.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.02.2018,
DJe
07.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1012362-52.2016.8.11.0041, proposta pelo Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apenas para excluir do polo passivo os sócios
Geni

Potrich

Toazza
e Jacinto Luiz
Toazza
, e, na sequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quanto à empresa executada, ao fundamento de que o valor remanescente da CDA no 20155063 era inferior a 160
UPFs
, conforme previsão dos
arts
. 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017
.

Na origem, a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal para cobrança do crédito inscrito na CDA no 20155063, no valor de R$ 57.788,23, referente a infrações tributárias relativas ao ICMS, ocorridas entre janeiro e dezembro de 2010
.

A executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando:

(i) nulidade da CDA por triplicidade de lançamentos;

(
ii
) decadência do crédito tributário, ante a ausência de notificação do contribuinte;

e

(
iii
) ilegitimidade passiva dos sócios corresponsáveis

1012362-52.2016.8.11.0041-17607
.

O juízo de primeiro grau rejeitou as teses de nulidade e decadência, reconheceu a ilegitimidade dos sócios e determinou sua exclusão do polo passivo. Em seguida, verificando que o valor remanescente da CDA era inferior a 160
UPFs
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017 e do art. 485, VI, do CPC
.

Inconformada, a empresa interpôs recurso de apelação
sustentando, em síntese, v
iolação ao devido processo administrativo tributário, pois não houve comprovação de notificação válida do contribuinte acerca dos lançamentos que originaram a CDA no 20155063
, assim como a
ausência de processo administrativo de origem, segundo a apelante, impede a constituição válida do crédito tributário e atrai a inexigibilidade do título executivo.

Sustenta a o
corrência de decadência, à luz do art. 173, I, do CTN, visto que os fatos geradores ocorreram em 2010 e não há prova de que o contribuinte tenha sido regularmente notificado no prazo de cinco anos, o que tornaria nulo o lançamento e exigível o reconhecimento da extinção do crédito
e aponta a i
nconstitucionalidade e revogação do regime de “Estimativa por Operação”, objeto da Notificação de Lançamento no 306535/53/59/2010 (infração 27.1.27), correspondente a débito de R$ 65,09. Sustenta que o ICMS Estimativa foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Ap. no 0052636-12.2015.8.11.0041, julgado em
18/02/2025), razão pela qual deve ser excluído o valor da CDA referente a essa autuação
.

Argumenta que houve e
rro na valoração da prova, porquanto o juízo de origem indeferiu os pedidos de decadência e nulidade sob o argumento de ausência de juntada do processo administrativo, quando, na verdade, caberia ao Fisco o ônus de demonstrar a regular constituição do crédito, à luz do art. 373, § 1o, do CPC.

Ao final, requer:

a) o reconhecimento da decadência dos lançamentos constantes da CDA no 20155063;

b) o afastamento do lançamento relativo ao ICMS Estimativa (item 27.1.27);

c) o reconhecimento da nulidade da CDA por ausência de notificação;

d) a reforma integral da sentença, com a consequente extinção da execução;

e) a condenação do Estado ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença
porque, no seu entender, não há falar em de
cadência, pois os fatos geradores ocorreram em 2010 e a constituição definitiva do crédito deu-se em 2012, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN;
a CDA é válida, na medida em que g
oza de presunção de certeza e liquidez (art. 3o, § 3o, da Lei 6.830/1980), sendo ônus do contribuinte comprovar eventual ir
regularidade, o que não ocorreu.

Diz ser impossível a
apreciação de novas teses em grau recursal, como a suposta inconstitucionalidade do regime de estimativa, que n
ão foi arguida em primeiro grau e aponta a a
usência de prova pré-constituída de vício material ou formal que macule o título executivo.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso, para manter
incólume
a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Observa-se dos autos, que
o
apelante objetiva
, em síntese, a reforma integral da sentença que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apenas para excluir os sócios do polo passivo e, na sequência, extinguiu a execução sem resolução de mérito em razão do valor remanescente ser inferior a 160
UPFs
.

Sustenta, em seu recurso, a ocorrência de decadência dos créditos inscritos na CDA no 20155063, a nulidade do lançamento por ausência de notificação válida e de processo administrativo, bem como a inconstitucionalidade do ICMS Estimativa por Operação, requerendo, ao final, a extinção total da execução e a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Da alegada decadência do crédito tributário

A apelante sustenta que o crédito tributário inscrito na CDA no 20155063 estaria fulminado pela decadência, pois os fatos geradores remontariam a 2010, e a constituição definitiva teria ocorrido apenas em 2012.

O art. 173, I, do Código Tributário Nacional estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao termo inicial do prazo decadencial e quanto ao momento de sua interrupção:

"TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIDA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 1. A Constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. 2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do aviso de cobrança fazendária, em 26/04/2011." (STJ,
AgInt
no
REsp
1.546.874/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 02.05.2017,
DJe
16.06.2017)

A doutrina de Ives Gandra Martins ratifica esse entendimento ao afirmar que "
encerrado o lançamento, com os elementos mencionados no art. 142 do CTN e regularmente notificado o contribuinte, nos termos do art. 145 do CTN, o crédito tributário estará definitivamente constituído
" (Lançamento Tributário e Decadência, in Lançamento Tributário e Decadência, Coord. Hugo de Brito Machado. São Paulo: Dialética: Fortaleza: ICET, 2002, p. 296).

No caso dos autos, conforme se verifica dos documentos juntados (Id 318737393, p. 4), o lançamento ocorreu em 2012, relativo a fatos geradores de 2010, dentro, portanto, do prazo quinquenal estabelecido no art. 173, I, do CTN.

Os fatos geradores ocorreram entre fevereiro e novembro de 2010.
Assim, c
onsiderando que o
prazo decadencial
tenha se
inici
ado
em 1o de janeiro de 2011 e se encerra
do
em 1o de janeiro de 2016
, a
constituição do crédito em 2012
se
encontra
ria
dentro do prazo legal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue o mesmo entendimento:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA –
VIABILIDADE – (...) Nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado." (TJ-MT, N.U 0023782-47.2011.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Jones Gattass Dias, j. 26.2.2018,
DJe
7.3.2018)

Assim,
não
haveria, em tese, que
falar em decadência.

Da alegada nulidade da CDA e ausência de notificação

A apelante alega
, no entanto,
nulidade da CDA por suposta ausência de notificação do lançamento e inexistência de processo administrativo válido.

Sabe-se que
o título executivo fiscal goza de presunção de certeza e liquidez, conforme art. 3o, § 3o, da Lei no 6.830/1980. Compete ao contribuinte o ônus de provar a irregularidade formal ou material da CDA, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a simples alegação de ausência de notificação ou de vício no lançamento não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da CDA, sendo necessária prova documental robusta, a ser produzida pelo contribuinte:

"A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da
controvérsia" (
AgInt
no
REsp
1580219/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
12/09/2016) (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1203836 RS 2017/0271627-7, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, T2 – Segunda Turma,
DJe
11.4.2018)

A jurisprudência consolidada também estabelece que:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. 1. Incube à própria parte embargante promover a juntada do processo administrativo que originou o crédito exequendo quando aponta a existência de qualquer vício na esfera administrativa, porquanto se trata de fato constitutivo do seu direito. 2. O Art. 41 da Lei no 6.830/80 impõe à Fazenda Pública apenas o dever de manter o processo administrativo à disposição na repartição competente para que o contribuinte possa consultá-lo. Somente se negado acesso ao feito na esfera administrativa é que se justifica a intervenção do Juiz, a fim de que traga cópia do processo administrativo aos autos." (TRF-4, AG: 50075562320174040000, Segunda Turma, Relator Luciane Amaral Correa
Münch
, j. 27/06/2017)

Da peculiaridade do caso concreto e da inversão do ônus da prova

No presente caso, há circunstância excepcional que impõe a aplicação do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, o reconhecimento pelo próprio Fisco da necessidade de exclusão dos sócios do polo passivo evidencia
falha no procedimento administrativo
.

Se houvesse regular notificação do lançamento e instauração de procedimento administrativo com observância da ampla defesa e do contraditório, o Fisco não teria reconhecido, de ofício, a necessidade de retificação da CDA no 20155063 para exclusão das pessoas físicas (Id. 127484618).

Na hipótese dos autos, é manifestamente excessivo comprovar aquilo que não existe. A ausência de instauração de procedimento administrativo com
oportunização
de ampla defesa e contraditório constitui fato negativo de difícil prova pelo contribuinte.

Caberia ao Fisco, que possui a documentação administrativa em seu poder, demonstrar a regular notificação e a abertura de procedimento. Não o fazendo, subsiste a presunção de irregularidade na constituição do crédito.

A
apelada
não apresentou qualquer documento que comprovasse a regular notificação ou a existência de processo administrativo válido. Mais do que isso, a própria alteração da CDA pelo Fisco confirma a ausência de processo administrativo regular, pois, se tivesse havido notificação válida com instauração do devido processo, não haveria motivo para a retificação do título executivo.

Assim, não há falar em constituição definitiva do crédito, o que atrai a incidência do art. 173, I, do CTN, configurando-se
, assim,
a
decadência.

Nesse sentido:

"Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entende-se que 'a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado (
AgInt
no
REsp.
1.825.987/
RS,
Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
19.12.2019;
REsp.
1.793.414/
RS,
Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
26.3.2019)' (
AgInt
no
AREsp
1.628.478/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020,
DJe
17/06/2020)" (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.656.080/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 26/10/2020). Em igual sentido: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.651.861/
RS,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 11/12/2020;
AREsp
1.556.301/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/05/2020;
REsp
1.732.711/
RS,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA,
DJe
de 01/03/2019.”
(STJ -
REsp
: 1934633 RS 2021/0121708-9, Relator.: Ministra
A
ssusete

M
agalhães,
S
egunda
T
urma
, 20
.
9
.
2021)

Da alegada inconstitucionalidade do "ICMS estimativa por operação"

A apelante também pleiteia a exclusão de item referente a "ICMS Estimativa por Operação", no valor de R$ 65,09, sustentando que a modalidade de estimativa seria inconstitucional.

Todavia, como corretamente consignado nas contrarrazões, essa matéria não foi deduzida na exceção de
pré
-executividade nem submetida à análise em primeiro grau, configurando inovação recursal vedada (CPC, art. 1.014).

Não conheço, portanto, da matéria.

Em suma, a sentença merece reforma, haja vista os consistentes indícios de irregularidade na CDA, reconhecida pelo próprio Fisco,
ao retificar o título,
os quais evidenciam a ausência de notificação válida dos contribuintes e, por conseguinte, a não constituição regular do crédito tributário, acarretando sua decadência.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para d
eclarar a decadência dos créditos inscritos na CDA no 20155063, por ausência de constituição definitiva do

crédito tributário, extinguindo
a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC;

Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido (valor da CDA Id 317838876)
, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025